Tribunal: TJMT
Processo: 1016597-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por RENATO DAVID PRANTE e MIRTES SALETE PRANTE contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000393-78.2010.811.0102, Código: 70140, (12362046), processo no 109-2010, na Vara Única da Comarca de Vera movida por VALTER WATTHIER que indeferiu o pedido de homologação de acordo, “pois a notícia do acordo entre as partes, após a formalização das penhoras no rosto dos autos, frauda a execução de outros credores, conforme disposto no art. 856, §3o, do CPC.”
Explicam os agravantes que no dia 25 de junho de 2019, o agravante em conjunto com o agravado e com o devedor primitivo Espólio de Pedro Gemelli e Espólio de Maria ala Costa Gemelli compareceu aos autos requerendo a assunção das obrigações com expressa anuência da parte exequente; que nada ocasião foi pugnada pela desistência dos Embargos de Terceiro; antes que o magistrado apreciasse questões pendentes, aportou as autos minutas de acordo firmada com os respectivos credores, bem como, os comprovantes de pagamento das transações firmadas, inclusive do crédito trabalhista; em que pese insto, o juízo “a quo” não considerou as quitações apresentadas e entendeu ser inviável a homologação pretendida.
Ponderam os agravantes que não há pedido de homologação de acordo entre as partes, mas, tão somente a juntada de assunção de dívida onde o agravante, com a concordância do credor assumiu as obrigações do devedor primitivo e, nos termos da lei civil, se exige tão somente a concordância do credor e não está condicionada a homologação do juízo, uma vez que não altera o status da dívida versada nos autos, mas apenas transfere a terceiro.
Assevera ainda o seguinte:
“Não obstante, faz jus mencionar ainda que, a v. decisão considerou que é inviável a “homologação do acordo” uma vez que até o presente momento existem três penhoras no rosto dos autos e, ainda, pedido de informações da 1a Vara do Trabalho de Sinop/MT acerca de numerário para garantia de outro crédito em trâmite naquele juízo.
Destarte, ao analisar as referidas penhoras temos a seguintes situações:
1. Penhora de Maria Edite Moro – Processo no 238-12.2009.811.0102: A petição de acordo firmado entre as partes, bem como os respectivos comprovantes de pagamento foram juntados aos autos, conforme ID.55209997.
Ademais, a ação monitória no 238-12.2009.811.0102 movida por Maria Edite Moro, na qual foi realizada a transação, foi devidamente extinta em maio de 2021, conforme extrato do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, a Sra. Maria peticionou informado não possuir mais interesse no processo sub judice.
2. Penhora Inês Zamboni – Processo no 1509-61.2006.811.0102: A petição de acordo firmado entre as partes, bem como os respectivos comprovantes de pagamento foram juntados aos autos, conforme ID. 55209997.
Embora já conste nos autos da ação de execução o pedido da exequente para extinção do feito, o referido ainda aguarda apreciação do juízo.
3. Penhora Jiancarlo Leobet
O crédito do Sr. Jiancarlo Leobet decorre dos serviços advocatícios prestados a Sra. Inês Zamboni, a qual em sua minuta de acordo deu quitação inclusive dos honorários advocatícios.
Ademais, o Sr. Jiancarlo Leobet busca o recebimento dos honorários contratuais devidos pela Sra. Inês, circunstância essa que foi objeto da liminar nos autos do processo no 1012087-79.2019.811.0015 para arrestar os direitos creditórios da Sra. Inês.
Todavia, quando da prolação da decisão, o acordo já havia sido pago pelo agravado. Vale registrar Excelência, que o agravante nada tem a ver com a situação envolvendo o Sr. Jiancarlo e a Sra. Inês, razão pela qual apenas elucida os fatos.
Destarte, o que se vislumbra diante de tal circunstância é que a referida não tem o condão de impedir a assunção de dívida firmada.
4. Crédito Trabalhista
Por fim, quanto ao crédito trabalhista mencionado, vale dizer que este também já foi objeto de composição entre o agravado e o credor, conforme minuta de acordo e comprovante de pagamento constantes no ID. 55209997. O processo trabalhista no 0309600-24.2005.523.0036 teve seu trânsito em julgado e arquivamento em 06 de outubro de 2020, conforme anexo.”.
Requer, ao final, “seja recebido e conhecido o presente recurso de agravo de instrumento, para (i) suspender os atos de expropriação de fração ideal do imóvel objeto da matrícula 54 do CRI da Comarca de Vera e deferir a tutela de urgência recursal para conceder a liminar inaudita altera pars para acolher a assunção de dívida firmada entre o agravante e o agravado e, ao final (ii) dar provimento ao agravo de instrumento a fim de que a decisão interlocutória recorrida seja totalmente reformada para confirmar a tutela de urgência recursal deferida.”.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária não identifico o preenchimento dos requisitos.
A decisão agravada não determina a penhora do imóvel, mas, a manifestação da parte executada e avaliação do bem imóvel e, ao que consta, a decisão agravada foi proferida aos 10/12/2020 e disponibilizada no DJE no. 10877.
A certidão há que pretende se amparada a tempestividade é uma certidão de intimação exclusiva a Dra. Giovana Sartori para querendo, se manifestar.
Além disso, a decisão está amparada em jurisprudência da minha relatoria e as alegações da parte demandam contraditório.
Ante todo exposto, INDEFIRO a liminar requerida.
Comunique-se o juiz da causa.
Solicitando-se informações da Secretaria do Juízo “a quo” quanto a intimação no Dje (id. 10185480), de decisão proferida aos 10/12/2020, que já havia sido publicada, eis que em consulta ao processo no pje não se depreende sequência.
Intimem-se a parte agravante para comprovar a tempestividade, sob pena de não conhecimento. Após, cls. para decidir.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator